Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-08.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001681-08.2022.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: MARIA LINDETE DA SILVA GOES

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS FELICIO registrado(a) civilmente como ANTONIO DOS SANTOS FELICIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROGRAMA DE GARANTIA DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO DO NORDESTE S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 58.976,14 oriundo de Cédula de Crédito Bancário com adesão ao PROAGRO e condenou o Banco Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. O Banco Apelante sustenta que a responsabilidade pela solicitação da cobertura securitária é exclusiva do beneficiário e que a Apelada perdeu o prazo por sua própria inércia, refutando, ademais, a existência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Banco Apelante falhou na prestação do serviço ao negligenciar o protocolo da comunicação de perdas da safra pela Apelada, dentro do prazo legal, configurando inexigibilidade do débito e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo: aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, inclusive nas operações de PROAGRO.

5. Configurada a falha na prestação do serviço pelo Banco Apelante ao não protocolar a documentação apresentada pela Apelada em 14/09/2022, três dias antes do prazo final, nem orientá-la adequadamente sobre a formalização do requerimento.

6. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito, pois a cobertura do PROAGRO foi frustrada por culpa exclusiva do Banco Apelante, que não pode se beneficiar de sua própria falha.

7.
Dano moral
c
aracterizado pelo sofrimento da produtora rural idosa, que viu frustrada a expectativa de quitação do financiamento mediante o seguro, ultrapassando o mero dissabor.

8.
Quantum indenizatório:
o
valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos fins compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços relativos ao PROAGRO, nos termos do CDC.

2. A negligência do banco em protocolar a comunicação de perdas dentro do prazo legal gera a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para reparar danos morais em casos de frustração de expectativa legítima de cobertura securitária."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001681-08.2022.8.05.0057, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trânsito da Comarca de Cícero Dantas/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e, como Apelada,

MARIA LINDETE DA SILVA GOES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA